Tribunal: TCU
Processo: 009.749/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela Universidade Federal do Paraná em favor de José Luís Rocha Artigas, José Soria Arrabal e Lidio Jair Ribas Centa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Universidade Federal do Paraná em favor de José Luís Rocha Artigas, José Soria Arrabal e Lidio Jair Ribas Centa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato de alteração da aposentadoria em favor de José Luís Rocha Artigas (à Peça 2 sob o n.o 10792600-04-2013-000290-0) e do ato inicial da aposentadoria em favor de Lidio Jair Ribas Centa (à Peça 4 sob o n.o 0792600-04-2014-000271-6), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato de alteração da aposentadoria em favor de José Soria Arrabal (à Peça 3 sob o n.o 10792600-04-2013-000304-3), negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Universidade Federal do Paraná adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.4.2. informe ao interessado indicado no item 9.2 deste Acórdão que, diante da exclusão do suscitado tempo de insalubridade pelo período de 2 anos, 7 meses e 1 dia, ele poderá apenas optar pela manutenção da aludida aposentadoria sob os proventos, todavia, à proporção máxima de 33/35 avos; 9.4.3. dê ciência desta deliberação ao interessado apontado no item 9.2 deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de alteração da aludida aposentadoria apontada no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade Federal do Paraná, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.